Tribunal: STF
Processo: RE 496729
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Recurso recebido como agravo
   regimental. Precedentes. 3. Base de calculo a ser adotada pela
   Fazenda para o pagamento da contribuição ao PIS. Lei Complementar
   no 07, de 1970, e Lei no 9.718/98. 4. Agravo regimental a que se
   nega provimento.